Tribunal: TJPA
Processo: 0819771-38.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819771-38.2023.8.14.0040

APELANTE: MARCIO DA PAZ DIAS

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO "NÚMERO INEXISTENTE". MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. DEVER DO DEVEDOR DE FORNECER E MANTER ATUALIZADOS OS DADOS CADASTRAIS. RISCO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES DO TJPA E DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 06/TJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Agravo Interno, interposto nos termos do art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, é tempestivo e deve ser conhecido.

2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 9/8/2023, DJe 20/10/2023), fixou tese vinculante segundo a qual, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. A tese alcança todos os resultados de não entrega — inclusive a devolução do AR com a anotação "número inexistente" —, desde que a notificação tenha sido remetida ao endereço fornecido pelo devedor no contrato.

3.
O Tema 1.132/STJ já foi aplicado diretamente à hipótese de AR devolvido com o resultado "não existe o número" pelo próprio STJ (AREsp n. 2.550.722/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/5/2024), reafirmando que a frustração da entrega, por qualquer motivo, não desonera o credor que cumpriu o ônus legal de remeter a notificação ao endereço contratual.

4.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a devolução da correspondência por motivo de "endereço insuficiente" ou imprecisão cadastral não invalida a constituição em mora, pois o devedor fiduciante tem o dever de fornecer dados corretos e completos na celebração do contrato e de comunicar ao credor eventuais alterações. A impossibilidade de entrega por falha nos dados cadastrais é risco que recai sobre quem os forneceu.

5.
O indeferimento da gratuidade de justiça é correto à luz da Súmula 06/TJPA, que prevê presunção meramente relativa de hipossuficiência. No caso concreto, a assunção de contrato de consórcio com prestação mensal de R$ 3.381,12 por 58 meses constitui elemento objetivo incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM
os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos
, em
conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém,

de

de 2026.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora e Presidente da Sessão

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARCIO DA PAZ DIAS
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática desta Relatora, proferida nos autos da Apelação Cível n. 0819771-38.2023.8.14.0040, pela qual se conheceu do recurso de apelação e se negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A ação originária é
ação de busca e apreensão
ajuizada por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
— atual
CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
— em face do ora Agravante, por inadimplemento de contrato de participação em grupo de consórcio de veículo automotor (grupo 2118, cota 4908), com débito declarado de R$ 139.706,03 (cento e trinta e nove mil, setecentos e seis reais e três centavos).

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas deferiu a liminar de busca e apreensão, que foi cumprida, e ao final julgou
procedente
a demanda, consolidando em favor da administradora a posse e a propriedade plena do veículo. O magistrado reconheceu a validade da notificação extrajudicial com apoio no Tema Repetitivo n. 1.132/STJ e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, por ausência de demonstração de hipossuficiência financeira.

Em sede de apelação, o ora Agravante sustentou: (i) ausência de constituição válida em mora, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) da notificação extrajudicial foi devolvido com a anotação "número inexistente", sem entrega a qualquer pessoa; e (ii) direito à concessão da gratuidade de justiça.

A decisão monocrática desta Relatora negou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a validade da notificação à luz do Tema 1.132/STJ e mantendo o indeferimento da gratuidade com amparo na Súmula n. 06/TJPA, diante da constatação de que o Agravante assumiu contrato de consórcio com parcelas mensais de R$ 3.381,12 por 58 meses.

No presente Agravo Interno, o recorrente reitera os argumentos da apelação, requerendo o exercício do juízo de retratação ou, alternativamente, a submissão do recurso ao julgamento colegiado para que seja dado provimento ao apelo e extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A Agravada apresentou Contraminuta, pugnando pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2026.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do recurso consiste em saber se a devolução do Aviso de Recebimento com a anotação "número inexistente" afasta a validade da notificação extrajudicial e, por conseguinte, desconstitui a mora para fins da ação de busca e apreensão.

A resposta encontra-se na tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

(REsp n. 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023, DJe 20/10/2023)

A ratio decidendi da tese assenta-se em dois pilares que se complementam: (i) o ônus do credor esgota-se no
envio
da notificação ao endereço contratual; e (ii) a
responsabilidade pelos dados cadastrais
é do devedor, que os forneceu ao contratar e sobre quem recai o dever de mantê-los atualizados. Frustrado o recebimento por circunstâncias ligadas à esfera do devedor, não é razoável transferir ao credor as consequências da falha.

Esse fundamento é expresso no próprio acórdão do Tema 1.132 e na jurisprudência que o sucedeu:

"A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes."
(STJ, REsp n. 1.852.147/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, decisão monocrática, DJe 13/8/2020)

O Agravante sustenta que a hipótese dos autos seria qualitativamente distinta das demais, pois a carta não teria sequer chegado ao endereço — o que afastaria qualquer presunção de ciência do débito.

Esse argumento já foi expressamente rejeitado pelo próprio STJ. No julgamento do AREsp n. 2.550.722/RJ, o Ministro Marco Aurélio Bellizze enfrentou precisamente a hipótese em que o AR retornou com a anotação "não existe o número" e concluiu pela aplicação do Tema 1.132:

"A controvérsia recursal encontra-se delimitada ao exame da constituição em mora do devedor nos casos em que a notificação extrajudicial é devolvida com aviso de 'não existe o número'. [...] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça [...] defin[iu] que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual. [...] Assim, constata-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo de rigor, portanto, sua reforma."
(AREsp n. 2.550.722/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/5/2024)

Há, portanto, pronunciamento específico do STJ afastando a tese do Agravante e aplicando o Tema 1.132 ao resultado "não existe o número". Essa decisão vincula este Tribunal, por força do art. 927, III, do CPC, e impede que se reabra a discussão pretendida pelo recorrente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com o entendimento do STJ, consolidou o entendimento de que a devolução da correspondência por motivo de imprecisão cadastral — inclusive com a anotação "endereço insuficiente" — não invalida a constituição em mora, quando a notificação foi remetida ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da Ação de Busca e Apreensão por suposta ausência de comprovação da constituição em mora, ante a devolução da notificação extrajudicial com a informação “endereço insuficiente”.

II. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o recebimento ou a devolução da correspondência. 4. No caso concreto, a notificação foi enviada ao exato endereço previsto no contrato de alienação fiduciária, inexistindo qualquer demonstração de que estivesse desatualizado ou divergente. 5. A ausência de entrega, por motivo de “endereço insuficiente”, não afasta a validade da notificação, tampouco desconstitui a mora, diante da presunção de veracidade dos dados fornecidos pelo devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Para a configuração da mora na Ação de Busca e Apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor. 2. A devolução da notificação com anotação como “endereço insuficiente” não afasta a presunção de validade quando enviado ao endereço contratual. (...) (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803456-84.2025.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-11)

O devedor, ao contratar, assume o compromisso implícito de fornecer dados corretos e de comunicar ao credor qualquer alteração que possa comprometer o recebimento de correspondências contratuais. Trata-se de manifestação do dever de cooperação e boa-fé objetiva que permeia as relações contratuais (art. 422 do Código Civil). Se o número do logradouro era inexistente à época da contratação, ou se houve qualquer imprecisão nos dados fornecidos, essa circunstância é imputável à esfera de risco do devedor, não do credor.

Nesse contexto, o argumento do Agravante de que "forneceu o endereço correto" e "recebe regularmente correspondências no local" é matéria que não foi comprovada nos autos com a robustez necessária para infirmar a validade de ato notificatório que seguiu exatamente o endereço contratual. A simples alegação recursal não é suficiente.

No que se refere ao pedido de concessão da gratuidade de justiça também não merece acolhimento.

O art. 98 do CPC assegura o benefício às pessoas naturais sem recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio ou familiar. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo, podendo ser afastada por elementos concretos, inclusive de ofício pelo magistrado — é o que dispõe a
Súmula n. 06/TJPA
(DJ, Edição 5990/2016, de 16/6/2016):

"A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE."

No caso dos autos, o Agravante assumiu contrato de participação em grupo de consórcio de veículo automotor com prestação mensal de R$ 3.381,12 (três mil, trezentos e oitenta e um reais e doze centavos) ao longo de 58 (cinquenta e oito) meses — comprometimento financeiro de longo prazo e de expressivo volume, incompatível com a situação de hipossuficiência econômica afirmada genericamente.

Esse dado objetivo, extraído dos próprios autos, é suficiente para afastar a presunção relativa e confirmar o acerto do indeferimento do benefício tanto pelo juízo de primeiro grau quanto na decisão monocrática ora impugnada. Ao Agravante incumbia demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada, inclusive quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, pelos fundamentos nela lançados e pelos ora acrescidos.

Belém,

de

de 2026.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026